Tribunal: TJSP
Processo: 1501147-50.2021.8.26.0616
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Embargos infringentes. Roubo. Aplicação da pena. Circunstâncias judiciais. Maus antecedentes. Reincidência. Ne bis in idem. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer ofensa à regra do ne bis in idem na classificação, desde que múltiplas e diversas as condenações criminais transitadas em julgado, em categorias distintas de maus antecedentes e reincidência técnica,

Ementa:
Embargos infringentes. Roubo. Aplicação da pena. Circunstâncias judiciais. Maus antecedentes. Reincidência. Ne bis in idem. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer ofensa à regra do ne bis in idem na classificação, desde que múltiplas e diversas as condenações criminais transitadas em julgado, em categorias distintas de maus antecedentes e reincidência técnica, implicando, por consequência, acréscimos diferenciados na primeira e na segunda etapa do cômputo trifásico da pena.